Tribunal: TJMT
Processo: 1008800-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA em favor de VANESSA ARAÚJO DE MELO, aduzindo como autoridade supostamente coatora JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA – MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (14/04/2020) e da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar (16/04/2020).
Alega a presença dos requisitos para concessão liminar, sustentando que (i) a paciente é primária, possui ocupação lícita, possui residência fixa e não ostenta qualquer tipo de passagem policial; (ii) é genitora de 2 (dois) filhos menores (4 e 12 anos) e que o mais novo reside com ela; (iii) violação à nova sistemática implementada pela Lei n. 13.964/2019 , prisão preventiva decretada sem manifestação ministerial ou representação da autoridade policial; (iv) ausência de fundamentação da decisão; (v) preenche os requisitos do Art. 318-A, incisos I e II, do CPP; (vi) o Habeas Corpus coletivo, proferido pelo STF (HC 143641) determina a substituição da prisão preventiva por domiciliar e, (vii) flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição.
Juntou documentos.
Síntese necessária.
A concessão de liminar neste remédio constitucional é medida excepcional, cabível somente quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Sem adentrar no mérito da pretensão, em exame dos documentos que instruem o writ, verifica-se que, a princípio, são totalmente contraditórias e sem qualquer respaldo documental as afirmações realizadas pelo impetrante.
Isso porque, ao contrário do alegado, tem-se que a colheita da prova oral pela autoridade policial deu-se na medida certa, reproduzindo o que era necessário naquele instante flagrancial, atendendo-se o disposto no art. 304 do CPP.
Se analisada a decisão que decretou a custódia prévia do paciente, nota-se que, embora sucinta, o magistrado considerou a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, além da necessidade de se garantir a ordem pública, porquanto os autos indicam uma associação para o tráfico.
A existência do crime pode ser comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante e Auto de Apreensão, dando conta da apreensão da substância maconha, bem como dos indícios de autoria, demonstrados pela confissão dos agentes que foram encontradas grandes quantidades de substância análoga à maconha na residência e pelas declarações prestadas pelos Policiais Militares condutores, os quais efetuaram a prisão da autuada.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo do órgão colegiado.
Dessa forma, pelas evidências ora apresentadas, não se vislumbra, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”, aliada à necessidade de garantir o andamento da investigação criminal, bem como salvaguardar a ordem pública.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Encerrado o plantão, refazer a distribuição a quem de direito, observando as diretrizes do Regimento Interno para que o relator natural posicione-se sobre a ratificação ou não da liminar, bem como determine as providências que reputar necessárias.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =